Tribunal: STF
Processo: ARE 1364139
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 9, p. 12-14): 



    “CONSTITUCIONAL. ILICITUDE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DO SIGILO POSTAL. INOCORRÊNCIA. ECT. MONOPÓLIO DOS SERVIÇOS POSTAIS. ADPF 46. LEI 6.538/78. ENTREGA DE DOCUMENTOS. CARTA. DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL.



    1. Não vislumbro a aventada inépcia da inicial, uma vez que contém os elementos exigidos pelos art. 282 e 283 do CPC/73, de sua leitura facilmente sendo depreendidas as razões pelas quais a autora entendeu violado o privilégio postal, a saber, a contratação de terceiros para prestação de serviço postal (fls. 5 dos autos físicos).



    2. O sigilo postal é garantido por dispositivo constitucional, de maneira que a violação da correspondência é permitida somente por razões de segurança pública, de disciplina penitenciária ou preservação da ordem pública, em hipóteses excepcionais, respeitando-se o disposto pelo art. 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal (HC 70.814/SP – STF), ainda que a doutrina admita outras possibilidades. Desse modo, a interceptação do objeto postal – vale dizer, a interrupção do curso do objeto postal entre remetente e destinatário – para sua utilização como prova torna o objeto uma prova ilícita.



    3. Não é o que ocorre no caso em tela. Conforme demonstra o próprio conjunto probatório (doc. 04/64), os objetos postais foram remetidos e, por razões diversas, não recebidos por seus destinatários, vindo ao conhecimento da ECT apenas por sua devolução ao remetente caber aos seus cuidados. Destarte, em sua inicial a autora cometeu uma impropriedade ao denominar a identificação dos objetos como “interceptação”, o que de fato não houve, algo evidenciado tanto em razão de os objetos postais não terem sido remetidos por meio da ECT – cerne mesmo da controvérsia – quanto pela ausência de referências da não devolução dos mesmos à ré.



    4. Nem se diga que houve violação do sigilo postal em sentido mais amplo, isto é, de revelação do conteúdo do objeto postal.



    5. A Lei 6.538/78 prevê, em seu art. 5º, , que “ caput o sigilo da correspondência é inviolável”, acrescentando o parágrafo único que “a ninguém é permitido intervir no serviço postal ou no serviço de telegrama, salvo nos casos e na forma previstos em lei caput as pessoas encarregadas do ”; eis que o art. 6º, , acrescenta que “serviço postal ou do serviço de telegrama são obrigadas a manter segredo profissional sobre a existência de correspondência e do conteúdo de mensagem de que tenham conhecimento em razões de suas funções”; entretanto, dispõe o parágrafo único do art. 6º que “não se considera violação do segredo profissional, indispensável à manutenção do sigilo de correspondência, a divulgação do nome do destinatário de objeto postal ou de telegrama que não tenha podido ser entregue por erro ou insuficiência de endereço”. Em suma, a divulgação presente nos autos sequer configura violação do segredo profissional, inclusive por não revelar seu conteúdo.



    6. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à inclusão dos documentos bancários no conceito de carta, estando a sua , portanto, distribuição inserida no monopólio postal da União.



    7. Inquestionável ser a ré a responsável pela produção do conteúdo dos objetos postais. Ato contínuo, a violação ao monopólio postal se configura por meio da “intermediação comercial”, ou seja, com a contratação de terceiros para a realização da entrega, descaracterizando a exceção prevista pelo art. 9º, § 2º, da Lei 6.538/78; caso constatada a remessa dos objetos postais em questão por meio de intermediação comercial ou com fins lucrativos, configurada a violação ao monopólio postal.



    8. Conforme consta do laudo pericial (fls. 565 a 604; doc. 47/64 e 48/64), as dependências da ré contam com dois pontos de entrega de seus produtos, sendo um deles destinado à ECT e outro aos “curriers”; porém, no segundo caso, a utilização dos serviços de terceiros ocorre não apenas por escolha das empresas contratantes: a própria intermediação comercial se dá entre a instituição financeira e a empresa contratada para a entrega, restringindo-se a ré tão somente a entregar os objetos postais.



    9. Do acima mencionado fazem prova os contratos de prestação de serviços, firmados entre instituições financeiras e a Valid (fls. 571, 572, 587 a 593); há previsão expressa de que “a contratada disponibilizará os cartões, para retirada pelos contratantes ou terceiros por eles designados” (fls. 588), “a contratante informará, por escrito, os nomes das pessoas autorizadas para a retirada dos envelopes nas instalações prediais da contratada” (fls. 590), e “a contratada não será responsável por qualquer ato danoso que venha a ser praticado contra o contratante devido a falha no sistema de entrega dos cartões envelopados ao usuário, desde que a mesma comprove, formalmente, a retirada do material em questão pela transportadora designada pelo contratante”, no último caso constando ainda cláusula dispondo que “a transportadora que irá coletar o material na contratada e o entregará aos usuários agirá por obra e conta do contratante” (fls. 592, 593).



    10. A ré, em suma, confecciona os cartões bancários e demais documentos que, embora se enquadrem conceito de “carta” ao serem remetidos aos destinatários, não são por ela remetidos. É do próprio entendimento expresso pela ECT que a violação do monopólio postal ocorre por ocasião da contratação de terceiros para a realização da entrega; porém, restou demonstrado que a intermediação comercial ocorria entre as contratantes da Valid e terceiros, não havendo violação do monopólio por parte da ré.



    11. Agravo não provido.



    12. Apelo provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 21, X, e 22, V, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta, em síntese, que "a questão central debatida no v. acórdão recorrido do TRF da 3ª Região encontra-se direcionada na definição do conceito legal (Lei nº 6538/78) e jurisprudencial (em especial ADPF nº 46) de “carta” e o respectivo alcance da exclusividade postal, constitucionalmente prevista no art. 21, X, da CF/88 (complementado pelo art. 22, V)” (eDOC 15, p. 12).



    Aduz que, "em contrariedade ao quanto já estabelecido por essa e. Corte, que a utilização dos serviços de terceiros ocorre não apenas por escolha das empresas contratantes e que a própria intermediação comercial se da entre a instituição financeiras e a Valid, entendendo que tal fato não viola o monopólio estatal dos serviços de postagem e dessa forma não haveria violação à exclusividade postal na entrega por terceiros que não a ECT" (eDOC 15, p. 12).



    Afirma que "o conceito de carta , não são não é reducionista assim consideradas em um sentido ‘antiquado’ ou ‘romântico’, mas sim em seu conceito ampliado, a partir da interpretação do alcance constitucional do conteúdo do art. 47 da Lei n° 6.538/78, do qual de tal conceito exclui-se apenas os impressos e as encomendas, ‘tudo o mais’ ficando sob o conceito de carta, inclusive os ‘talões de cheques e cartões magnéticos’ discutidos na ação" (eDOC 15, p. 19).



    Salienta que "o entendimento manifestado no v. acórdão proferido no c. TRFda 1ª Região (em sentido contrário a outros manifestados no mesmo TRF, além dos diversos outros precedentes citados em mera amostragem), não possui respaldo constitucional nem tampouco o respaldo do e. STF" (eDOC 15, p. 19).



    Pontua que "o serviço de entrega de cartas deve ser prestado de maneira exclusiva pela União, isto é, pela ECT em razão da delegação por força do Decreto-lei 509/69, de forma que não há espaço para que o v. Acórdão interpretede maneira divergente (contrariando a jurisprudência do próprio tribunal)" (eDOC 15, p. 20).



    Assevera que "trata-se esse tipo de remessa, pois, de uma violação ao privilégio postal da ECT, insculpido no art. 21, X, da CF/88, porquanto a entrega de ‘carta’, serviço postal exclusivo, por terceira pessoa que não a ECT, macula a legislação, bem assim o entendimento jurisprudencial assente sobre a questão, lesando, por conseguinte, os cofres da ECT e, pois, todo o serviço postal, que somente logra a sua prestação exclusiva de modo adequado e a preços módicos em razão do privilégio que foi garantido a esta Empresa Pública" (eDOC 15, p. 22)



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF 46/DF, Redator para o acórdão o Ministro Eros Grau, fixou entendimento no sentido de que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos atua em regime de exclusividade na prestação dos serviços postais. Eis a ementa do referido julgado:



    “ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EMPRESA PÚBLICA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS. PRIVILÉGIO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS. SERVIÇO POSTAL. CONTROVÉRSIA REFERENTE À LEI FEDERAL 6.538, DE 22 DE JUNHO DE 1978. ATO NORMATIVO QUE REGULA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONCERNENTES AO SERVIÇO POSTAL. PREVISÃO DE SANÇÕES NAS HIPÓTESES DE VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL. COMPATIBILIDADE COM O SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 5º, INCISO XIII, 170, CAPUT, INCISO IV E PARÁGRAFO ÚNICO, E 173 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA E LIVRE INICIATIVA. NÃO-CARACTERIZAÇÃO. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO CONFERIDA AO ARTIGO 42 DA LEI N. 6.538, QUE ESTABELECE SANÇÃO, SE CONFIGURADA A VIOLAÇÃO DO PRIVILÉGIO POSTAL DA UNIÃO. APLICAÇÃO ÀS ATIVIDADES POSTAIS DESCRITAS NO ARTIGO 9º, DA LEI. 1. O serviço postal --- conjunto de atividades que torna possível o envio de correspondência, ou objeto postal, de um remetente para endereço final e determinado --- não consubstancia atividade econômica em sentido estrito. Serviço postal é serviço público. 2. A atividade econômica em sentido amplo é gênero que compreende duas espécies, o serviço público e a atividade econômica em sentido estrito. Monopólio é de atividade econômica em sentido estrito, empreendida por agentes econômicos privados. A exclusividade da prestação dos serviços públicos é expressão de uma situação de privilégio. Monopólio e privilégio são distintos entre si; não se os deve confundir no âmbito da linguagem jurídica, qual ocorre no vocabulário vulgar. 3. A Constituição do Brasil confere à União, em caráter exclusivo, a exploração do serviço postal e o correio aéreo nacional [artigo 20, inciso X]. 4. O serviço postal é prestado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, empresa pública, entidade da Administração Indireta da União, criada pelo decreto-lei n. 509, de 10 de março de 1.969. 5. É imprescindível distinguirmos o regime de privilégio, que diz com a prestação dos serviços públicos, do regime de monopólio sob o qual, algumas vezes, a exploração de atividade econômica em sentido estrito é empreendida pelo Estado. 6. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos deve atuar em regime de exclusividade na prestação dos serviços que lhe incumbem em situação de privilégio, o privilégio postal. 7. Os regimes jurídicos sob os quais em regra são prestados os serviços públicos importam em que essa atividade seja desenvolvida sob privilégio, inclusive, em regra, o da exclusividade. 8. Argüição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente por maioria. O Tribunal deu interpretação conforme à Constituição ao artigo 42 da Lei n. 6.538 para restringir a sua aplicação às atividades postais descritas no artigo 9º desse ato normativo.”



    Nada obstante, o Tribunal de origem, com base na legislação ordinária pertinente e nas peculiaridades do caso concreto, concluiu que "a ré, em suma, confecciona os cartões bancários e demais documentos que, embora se enquadrem conceito de ‘carta’ ao serem remetidos aos destinatários, não são por ela remetidos" (eDOC 9, p. 11).



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.987/95 e 6.538/78; e Decreto-Lei 509/69). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO DA UNIÃO. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 46. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA RECORRENTE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 1. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT possui exclusividade para a prestação do serviço postal (inclusive para a distribuição de boletos), porquanto seja serviço público, prestado em regime de monopólio. Ademais, o artigo 47 da Lei 6.538/78 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, excepcionando-se do conceito de serviço postal tão somente as encomendas e impressos. (ADPF 46). 2. Na hipótese dos autos, os documentos acostados não se enquadram na exceção prevista no artigo 9º, § 2º, da Lei 6.538/78, devendo, portanto, se submeter ao monopólio estatal. 3. A Súmula 279 do STF dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 5. O artigo 93, IX, da Constituição Federal não resta violado nas hipóteses em que a decisão, mercê de fundamentada, não se calca na tese do recorrente. 6. Agravo regimental não provido." (AI 850.632-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.02.2013)



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E EMPRESARIAL. SERVIÇO POSTAL. MONOPÓLIO, DISTRIBUIÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CONCEITO DE CARTA. AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 46/DF: PRECEDENTES. ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (ARE 1.228.724-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18.12.2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente